Tribunal: TJSP
Processo: 2072689-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
r à intervenção cirúrgica bariátrica. Inconformismo da parte autora. Decisão reformada. Preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, CPC/15). Aparente abusividade na recusa de cobertura. Aplicação de enunciado desta Corte (Súmula 102, TJSP). Possibilidade de reversibilidade da decisão no futuro, na vertente patrimonial. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2072689-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Piva Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão interlocutória que negou tutela de urgência que visava determinar à ré a autorização e custeio de procedimento cirúrgico rotulado como complementar à intervenção cirúrgica bariátrica. Inconformismo da parte autora. Decisão reformada. Preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, probabilidade do direito

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão interlocutória que negou tutela de urgência que visava determinar à ré a autorização e custeio de procedimento cirúrgico rotulado como complementar à intervenção cirúrgica bariátrica. Inconformismo da parte autora. Decisão reformada. Preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, CPC/15). Aparente abusividade na recusa de cobertura. Aplicação de enunciado desta Corte (Súmula 102, TJSP). Possibilidade de reversibilidade da decisão no futuro, na vertente patrimonial. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072689-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CRISTIANE
BATISTA
QUINTILIANO,
é
agravado
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072689-13.2020.8.26.0000 -Voto no 36613
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072689-13.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Cristiane Batista Quintiliano
AGRAVADA: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
COMARCA: Foro Regional Nossa Senhora do Ó 04a Vara Cível
VOTO: 36613
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão interlocutória que
negou tutela de urgência que visava determinar à ré a autorização e
custeio de procedimento cirúrgico rotulado como complementar à
intervenção cirúrgica bariátrica. Inconformismo da parte autora.
Decisão reformada. Preenchidos os requisitos autorizadores à
concessão da tutela provisória de urgência, probabilidade do
direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (artigo 300, CPC/15). Aparente abusividade na recusa de
cobertura. Aplicação de enunciado desta Corte (Súmula 102,
TJSP). Possibilidade de reversibilidade da decisão no futuro, na
vertente patrimonial. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da E. Juíza
de Direito Camila Sani Pereira Quinzani, da 04a Vara Cível do Foro Regional da Comarca
da Capital que, no curso da demanda originária, indeferiu a tutela de urgência, nos
seguintes termos:
“Indefiro o pedido de tutela de urgência, eis que não é possível vislumbrar, em
sede de cognição sumária, a urgência alegada. Nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”, desde que, nos termos do § 3o, não haja
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Segundo consta e se extrai da
própria narrativa inicial, a cirurgia bariátrica a que se submeteu a autora
remonta a agosto de 2017. Embora seja certo que os resultados da intervenção
cirúrgica demandam tempo para surgir, não consta que os sintomas narrados
sejam recentes. Ademais, e principalmente, o relatório médico de fls. 28/35, ao
indicar o procedimento, não indica urgência no procedimento, sem que se
possa esperar ao menos o estabelecimento do contraditório. Enfim, ao que se
entende, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072689-13.2020.8.26.0000 -Voto no 36613
3
a concessão da tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária”. Decisão
à fl. 11/12.
A agravante recorre (fls. 01/10). Sustenta, em síntese, que foi
submetida a cirurgia bariátrica por apresentar grau de obesidade mórbida. Afirma que seu
peso está estabilizado há mais de um ano que eliminou 33 quilos. Afirma que há
necessidade de cirurgias reparadoras, pois apresenta considerável flacidez de pele em
diversas regiões do corpo, mau cheiro ocasionado pela transpiração, estando em tratamento
contínuo para evitar dermatites e assaduras, além de excesso de pele em lábios íntimos,
prejudicando inclusive suas relações sexuais. Alega, ainda, apresentar lipodistrofia em
diversas regiões do corpo, hipertrofia, ptose e assimetria mamária e dificuldade de higiene
íntima. Afirma que o relatório médico demonstra a urgência no caso, de onde se extrai que
ela apresenta episódios de crises nervosas e de ansiedade, baixa autoestima, isolamento
social, fragilidade acentuada, transtorno dismórfico corporal. Requer, por fim, seja
reformada a decisão agravada.
Efeito ativo concedido à fl. 32.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta que a parte ré-agravada negou cobertura a
procedimentos cirúrgicos requeridos pela autora-agravante, por esta última ilustrados como
complementares e reparadores à cirurgia bariátrica nela realizada em ocasião precedente.
Ao menos nesta fase de cognição sumária, dá-se razão à parte
autora, pois realmente verossímil o seu discurso quanto à probabilidade do direito invocado
e apreensível o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, caso não seja
deferida a assistência médica na forma como prescrita pelo corpo médico que a auxilia, de
forma antecipada à prolação da sentença definitiva.
Com efeito, revelam-se presentes no caso em tela os
requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência previstos no artigo
300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito invocado e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072689-13.2020.8.26.0000 -Voto no 36613
4
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Quanto ao perigo de dano, cabe referenciar o teor do relatório
médico trazido às fls. 28/33 e 34/35 do Instrumento, coligido com a petição inicial, com
ateste específico da finalidade reparadora dos procedimentos, com o objetivo de reparar
evidentes desconfortos físicos (“transpiração epitelial, dermatites de repetição e dificuldade
na higienização; o que causa mau cheiro e constrangimento social”) e psicológicos
(“Transtorno Misto Ansioso e Depressivo”).
A situação vivenciada pela autora-agravante requer o
oferecimento de tratamento adequado antes de se proferir a providência jurisdicional
definitiva, apenas com a prolação da sentença e depois de ter sido desenrolada toda a
atividade instrutória na origem, observados os necessários desdobramentos para a
obediência das garantias de devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Já quanto à probabilidade do direito invocado, há enunciado
sumular desta Corte que corrobora a indicação médica como vetor mínimo necessário para
se eleger um certo tratamento como essencial e determinante à recuperação do paciente,
especialmente pela checagem da continuidade a um tratamento anterior já impulsionado,
descabida intervenção da operadora do plano de saúde para refrear tal recomendação.
Confira-se, nesse sentido: “Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
Confere-se prevalência, por ora, ao direito à saúde em
detrimento de controvérsia sobre interpretação de cláusula contratual limitativa, também
diante da possibilidade de reversibilidade da decisão ao futuro, na vertente patrimonial.
Evidente que, ao fim da instrução probatória, superada a
controvérsia a respeito da natureza do tratamento cirúrgico buscado, se singelamente
estético ou necessariamente reparador, caberá ao juízo de primeiro grau proferir a sentença
que reputar conveniente em consonância com tais achados, verificando a conformidade da
recusa de cobertura com as normas contratuais e legais, as gerais protetivas do usuário e as
específicas regulamentares da ANS, em comparação ao enquadramento do tipo da cirurgia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072689-13.2020.8.26.0000 -Voto no 36613
5
reparadora ou estética.
Neste momento processual, deve prevalecer a saúde da autora
a qual, caso vencida, terá de indenizar a ré pelos valores pagos para realização dos
procedimentos aqui requeridos. Confirmada, portanto, o efeito ativo concedido neste
agravo à fl. 32.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao agravo.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator